Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600453-22.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2025
Número: 0600453-22.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600453-
22.2024.6.16.0075 que, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Mário César Costenaro, determinando
a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais),
correspondente às irregularidades identificadas. (Prestação de Contas Eleitorais de Mario Cesar
Costenaro e Lucio de Marchi Vice-Prefeito, que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito
de Toledo/PR, pelo partido Republicanos e Progressistas -PP, nas Eleições Municipais de 2024,
aprovadas com ressalvas em razão foi constatada irregularidade no uso de R$ 86.000,00 do FEFC,
utilizados em materiais gráficos e audiovisuais que incluíam candidatos a vereador de partidos não
coligados. O artigo 17, § 2º, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, veda o repasse de recursos
do FEFC para candidatos de partidos não coligados, sendo essa vedação reforçada pela decisão
vinculante do STF na ADI n.º 7214/DF. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIO CESAR COSTENARO (RECORRENTE)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIO CESAR COSTENARO PREFEITO
(RECORRENTE)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422495
19/03/2025
10:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44422495 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252447500000043366736
Número do documento: 25031910252447500000043366736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 11:35:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.389

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600453-
22.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIO CESAR COSTENARO PREFEITO
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRENTE: MARIO CESAR COSTENARO
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
POR CANDIDATO AO CARGO MAJORITÁRIO A CANDIDATOS A CARGO
PROPORCIONAL
FILIADOS
A
PARTIDOS
DISTINTOS.
APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS. RECOLHIMENTO DO MONTANTE INTEGRAL
AO
TESOURO
NACIONAL
PELO
CANDIDATO
RESPOSÁVEL
PELO
REPASSE. ARTIGO 17, § 9º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito para o cargo de
Prefeito, em face de sentença que julgou aprovadas com ressalvas suas contas
relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento de R$ 86.000,00.
1.2 O recorrente requereu que: a) seja considerada regular a doação estimável
custeada com recursos do FEFC, destinada a candidatos ao cargo de vereador
filiados a partidos distintos do prestador, eis que corresponde a material gráfico
conjunto, que também impulsionou a candidatura da chapa majoritária; b) caso
seja mantida a irregularidade da despesa, o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional deve ser reduzido à metade, em razão da proporcionalidade do benefício,

Num. 44422495 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252447500000043366736
Número do documento: 25031910252447500000043366736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 11:35:45
que foi compartilhado entre a chapa majoritária e os respectivos candidatos a
vereador, e c) caso rejeitadas as teses antecedentes, pugnou para que o montante
a ser recolhido à União seja compensado com a quantia de R$ 41.500,00, eis que
o prestador recebeu este montante de recursos privados para a sua campanha e o
utilizou para custear despesas que poderiam ter sido pagas com recursos do
FEFC.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o compartilhamento de recursos do
FEFC em prol de candidatos de outros partidos, no valor de R$ 86.000,00,
configura irregularidade grave, sendo tal valor sujeito a recolhimento ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a doação estimável de recursos
do FEFC por candidato a prefeito a candidatos ao cargo de vereador filiados a
partidos distintos, ainda que sob a forma de material conjunto de campanha,
configura irregularidade grave e caracteriza a aplicação irregular de recursos, e (ii)
saber se é possível a redução ou compensação do valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recorrente, candidato a Prefeito, efetuou doação de recursos estimáveis em
dinheiro no valor total de R$ 86.000,00, oriunda de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, consistente em material conjunto de
campanha, a candidatos a vereador filiados em partidos distintos.
3.2 A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições
proporcionais, alterando a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Diante
dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 é no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
3.3 A doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidato a prefeito a candidatos ao cargo de vereador
filiados a partidos distintos, ainda que sob a forma de material conjunto de
campanha, configura irregularidade grave e caracteriza a aplicação irregular dos
recursos, impondo-se o recolhimento integral do montante ao Tesouro Nacional
pelo candidato responsável pelo repasse irregular, nos termos do artigo 17, §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo incabível a restituição proporcional ou a

Num. 44422495 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252447500000043366736
Número do documento: 25031910252447500000043366736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 11:35:45
compensação de valores, conforme pleiteado pelo prestador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que julgou
as contas eleitorais aprovadas com ressalvas e determinou o recolhimento do
montante de R$ 86.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: A doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato a cargo majoritário a
candidato a cargo proporcional filiado a partido distinto, ainda que sob a forma de
material conjunto de campanha, configura irregularidade grave e caracteriza a
aplicação irregular dos recursos, impondo-se o recolhimento do montante integral
ao Tesouro Nacional pelo candidato responsável pelo repasse irregular.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º, §2º-A e §9º.
Jurisprudência relevante citada
- TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.
- TRE, RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mario Cesar Costenaro, candidato eleito ao
cargo de Prefeito do município de Toledo, em face de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento de R$

Num. 44422495 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252447500000043366736
Número do documento: 25031910252447500000043366736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 11:35:45
86.000,00 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais (ID 44294238), o recorrente requereu que: a) seja considerada
regular a doação estimável custeada com recursos do FEFC, destinada a candidatos ao
cargo de vereador filiados a partidos distintos do prestador, eis que corresponde a
material gráfico conjunto, que também impulsionou a candidatura da chapa majoritária; b)
caso seja mantida a irregularidade da despesa, o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional deve ser reduzido à metade, em razão da proporcionalidade do benefício, que foi
compartilhado entre a chapa majoritária e os respectivos candidatos a vereador, e c) caso
rejeitadas as teses antecedentes, pugnou para que o montante a ser recolhido à União
seja compensado com a quantia de R$ 41.500,00, eis que o prestador recebeu este
montante de recursos privados para a sua campanha e o utilizou para custear despesas
que poderiam ter sido pagas com recursos do FEFC.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que o compartilhamento de recursos do FEFC em prol de
candidatos de outros partidos, no valor de R$ 86.000,00, configura irregularidade grave,
sendo tal valor sujeito a recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 44349071).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.

Num. 44422495 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252447500000043366736
Número do documento: 25031910252447500000043366736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 11:35:45
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA

Num. 44422495 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252447500000043366736
Número do documento: 25031910252447500000043366736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 11:35:45
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

Num. 44422495 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252447500000043366736
Número do documento: 25031910252447500000043366736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 11:35:45
Na hipótese dos autos, o recorrente, candidato a Prefeito, filiado ao Partido Republicanos,
da Coligação Renova Toledo – REPUBLICANOS / PP / PDT / PRD / DC / AGIR /
Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA), efetuou doação de recursos
estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 86.000,00, oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a candidatos a vereador filiados aos
partidos AGIR, CIDADANIA, Democracia Cristã, Partido Democrático Trabalhista, Partido
Renovação Democrática e Partido da Social Democracia Brasileira (ID 44294199).
Veja-se a descrição do Juízo da 075ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
[...] foi constatada irregularidade no uso de R$ 86.000,00 do FEFC, utilizados em
materiais gráficos e audiovisuais que incluíam candidatos a vereador de partidos não
coligados.
[...]
O Candidato alegou que os materiais gráficos foram custeados em benefício de sua
campanha, embora também tivessem incluído propaganda de candidatos a vereador de
partidos não coligados.
[...]
No caso concreto, o custeio integral dos materiais gráficos por parte do candidato Mário
César Costenaro não elimina o fato de que os recursos do FEFC, de uso restrito, foram
utilizados para beneficiar candidatos de partidos não coligados. Essa conduta afronta o §
2º do artigo 17 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que veda expressamente tal prática.
Ademais, a alegação de que os materiais beneficiaram diretamente a chapa majoritária
não é suficiente para afastar a irregularidade, uma vez que a análise técnica comprovou
que os materiais também foram destinados a candidatos de outros partidos. Ainda que a
propaganda tenha sido conjunta, a finalidade do recurso foi compartilhada, o que
desrespeita a norma eleitoral.
Sustentou-se, ainda, que os valores estimados deveriam ser reduzidos pela metade, pois
os materiais gráficos foram usados de forma conjunta. Todavia, os valores declarados
pelos candidatos beneficiados são os que prevalecem e foram aceitos na análise técnica.
A defesa pleiteou a compensação com recursos privados arrecadados. Entretanto, a
Resolução TSE n.º 23.607/2019 não prevê tal medida para corrigir irregularidades já
consumadas.
Desta forma, as contas apresentadas, embora bem documentadas em sua maior parte,
apresentam irregularidade grave, ainda que não suficiente para reprovação total.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações

Num. 44422495 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252447500000043366736
Número do documento: 25031910252447500000043366736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 11:35:45
estejam coligadas para eleição majoritária.
Ressalte-se que o repasse é vedado, mesmo quando se trata de material conjunto de
campanha, conforme o entendimento desta Corte. Veja-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra
sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas
contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
18.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por
irregularidade no repasse de recursos de fonte vedada.

Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta
do material de campanha para benefício mútuo.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos
está prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com
fundamento na EC nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições proporcionais.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI
nº 7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições
constitucionais.

O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza
recurso de fonte vedada.

A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em
relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº
060179762).

A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura
da prestação de contas.

Num. 44422495 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252447500000043366736
Número do documento: 25031910252447500000043366736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 11:35:45
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.

Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para
eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.

[...]

(RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024) - (Destaquei)
Como se vê, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC por candidato a prefeito a candidatos ao cargo de vereador filiados a
partidos distintos, ainda que sob a forma de material conjunto de campanha, configura
irregularidade grave e caracteriza a aplicação irregular dos recursos, impondo-se o
recolhimento integral do montante ao Tesouro Nacional pelo candidato responsável pelo
repasse irregular, nos termos do artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo
incabível a restituição proporcional ou a compensação de valores, conforme pleiteado
pelo prestador.
Desse modo, deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo da 075ª ZE de Toledo,
que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do recorrente e determinou
o recolhimento de R$ 86.000,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Mario Cesar Costenaro, mantendo-se a sentença que julgou suas contas
eleitorais aprovadas com ressalvas e determinou o recolhimento do montante de R$
86.000,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600453-

Num. 44422495 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252447500000043366736
Número do documento: 25031910252447500000043366736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 11:35:45
22.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIO CESAR COSTENARO PREFEITO, MARIO
CESAR COSTENARO - Advogado dos RECORRENTES: RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025